Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700389-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVIANA ANASTACIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento pautado para julgamento em sessão virtual, tendo a Defensoria Pública informado que houve sentença de mérito na origem, com procedência do pedido da agravante, de modo que este recurso perdeu seu objeto e deve ser arquivado. Em face do exposto, diante da perda superveniente do objeto, em razão de prolação de sentença, declaro o feito extinto sem mérito. Sem custas e sem honorários. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 15:32:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator